Tribunal: TJPA
Processo: 0803970-97.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803970-97.2017.8.14.0006

APELANTE: LIGIA DOS SANTOS NEVES

APELADO: HILMA SOUSA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803970-97.2017.8.14.0006

APELANTE: LIGIA DOS SANTOS NEVES

ADVOGADO: LIGIA DOS SANTOS NEVES - OAB/PA 8781

APELADA: HILMA SOUS FIGUEIREDO

ADVOGADO: ANTONIO MONTEIRO NETO - OAB/PA 24607

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A): Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SÚMULA 503 STJ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS NA FORMA DOS §§ 2 E 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao contrário do que alega a recorrente, não há nos autos prova de que a apelada teria recebido tal quantidade, além disso, não se pode reconhecer a satisfação do crédito supostamente pago a terceiro que não fazia/faz parte da relação creditícia em comento. Sendo a apelante a titular dos cheques cobrados na presente ação, cabe a ela arcar com o ônus de sua negligência.

Não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum momento nos autos a requerida/apelante pugnou pela produção de provas, bem como, a decisão que reconheceu a preclusão do seu direito não foi impugnada em nenhum momento.

O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória é quinquenal, sendo esta uma questão sumulada, conforme se verifica na súmula n. 503 do STJ, no caso dos autos os cheques foram emitidos em 22/11/2015 e 30/09/2015, sendo que a ação monitória foi ajuizada em 04/06/2017, ou seja, considerando-se a data de emissão do cheque e a data do ajuizamento da demanda, patente que não houve a prescrição alegada.

Insurge-se o apelante, ademais, contra os honorários de sucumbência, por entender que faz jus aos 5% previstos no artigo 701, do CPC. Ocorre que a norma contida no artigo 701 se aplica apenas às ações monitórias não embargadas, o que não é o caso, visto que foram apresentados embargos/contestação no id. 6806630.

Outrossim, havendo a apresentação de embargos, incide a regra geral prevista no § 2º, do artigo 85, do CPC, e não do § 4º como alega a recorrente, visto que o § 4º se refere às causas em que a Fazenda Pública for parte não se aplica ao presente caso. Deste modo deve ser mantida a fixação de honorários da maneira arbitrada na sentença, sendo majorados na forma do § 11 do art. 85, CPC.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em atenção ao § 11 do art. 85, CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora apelante
LIGIA DOS SANTOS NEVES
e ora apelada
HILMA SOUS FIGUEIREDO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIGIA DOS SANTOS NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação Monitória, movida por
HILMA SOUSA DE FIGUEIREDO
.

Em breve síntese da inicial, alegou a autora, ora apelada, que é legítima credora da ré do valor de R$36.000 (trinta e seis mil reais), quantia substanciada em dois cheques que tiveram o pagamento recusado pela instituição bancária por falta de fundos. Segundo a narrativa da autora, foram realizadas várias tentativas de resolução extrajudicial da inadimplência, sem sucesso.

A ré, ora apelante, opôs embargos monitórios arguindo preliminares e, no mérito, defende se tratar de cobrança indevida, além de formular pedido contraposto de condenação em indenização por danos morais e litigância de má-fé.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 6806678), conforme segue:

14. Por todo o exposto, rejeito os embargos, com espeque nos artigos 487, I e 702, §8º do CPC. Em consequência, constituo título executivo judicial em favor da autora, segundo o valor mencionado na petição de ingresso, ou seja, R$36.000 (trinta e seis mil reais), devidamente atualizado. O valor dos cheques será acrescido de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) não cumulativos e mais a correção pelo INPC, devidos a partir do vencimento de cada título conforme fundamentação.

15. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, corrigido da mesma forma que a verba principal.

Inconformada,
LÍGIA DOS SANTOS NEVES
interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, a ilegitimidade passiva, e ainda o cerceamento de sua defesa, tendo em vista que o juízo não teria procedido o saneamento dos autos, oportunizando a ré ao debate das provas carreadas aos autos, sendo necessária a dilação probatória para se discutir a
causa debendi
do cheque.

Sustentou, ainda, a prescrição dos cheques que originaram a ação.

Por fim, pugna pela reforma dos honorários arbitrados em sentença para que sejam aplicados na forma do art. 85 §4º, II e 701, CPC.

Em sede de contrarrazões (id. 6806688) a apelada refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença, no mais, pugna pela majoração dos honorários em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Coube-me a relatoria do feito por Redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. Conheço das contrarrazões apresentadas.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que as preliminares aduzidas se confundem com o próprio mérito, passo a analisá-las a seguir.

MÉRITO

Da Ilegitimidade Passiva

Aduz a apelante a sua ilegitimidade passiva pois, supostamente, repassou o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) ao Sr. Marcos Roberto Viegas Carvalho através de depósito bancário, e o Sr. Marcos teria repassado a apelada o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Ocorre que ao contrário do que alega a recorrente, não há nos autos prova de que a apelada teria recebido tal quantidade, além disso, não se pode reconhecer a satisfação do crédito supostamente pago a terceiro que não fazia/faz parte da relação creditícia em comento. Sendo a apelante a titular dos cheques cobrados na presente ação, cabe a ela arcar com o ônus de sua negligência.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Do Cerceamento de Defesa

Sustenta a recorrente o cerceamento de sua defesa, tendo em vista que o juízo não teria procedido o saneamento dos autos, oportunizando a ré ao debate das provas carreadas aos autos, sendo necessária a dilação probatória para se discutir a
causa debendi
do cheque.

Da detida análise dos autos, depreende-se que a contestação foi apresentada em 25/04/2018 (id. 6806630), na qual a recorrente, não solicitou a produção de provas, corroborando o exposto, cito os pedidos da ré/apelante:

DOS PEDIDOS

POSTO ISTO, requer-se a Vossa Excelência que se digne em:

a) preliminarmente, conforme autoriza o artigo 51, caput, da Lei 9.099/95 e Art. 485 do CPC, seja o processo extinto sem julgamento do mérito em relação as preliminares acima citadas.

b) vencida as preliminares arguidas, o que ora se admite tão somente para fins de argumentação, no mérito, julgar improcedente a ação, por absoluta falta de amparo fático e legal, com o deferimento do pedido contraposto para condenação da autora NO PAGAMENTO das custas processuais e honorários advocatícios a base de 20% sobre o valor da causa.

c) julgar procedente o pedido contraposto, para o fim de condenar a autora ao pagamento de indenização à ora contestante, a título de dano moral, a ser fixada em 40 salários mínimos.

d) condenar a requerida em indenização por litigância de má-fé a base de 1% sobre o valor da causa.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Após, foi apresentada réplica (id. 6806651). Foi proferida a decisão de id. 6806653 no qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua declarou sua incompetência. Recebidos os autos pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci este chamou o feito à ordem, a qual reconheceu a preclusão do direito de produção de provas da requerida/apelante visto que não pugnou pela produção de provas orais em audiência de instrução, por fim, determinou a intimação das partes para que se manifestassem quanto ao teor da decisão (id. 6806658).

A recorrente apresentou manifestação (id. 6806660) pugnando apenas que se aguardasse a conclusão da ação penal 0021522-45.2016.8.14.0006. Sendo proferida a sentença (id. 6806678).

Diante disso, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum momento nos autos a requerida/apelante pugnou pela produção de provas, bem como, a decisão que reconheceu a preclusão do seu direito não foi impugnada em nenhum momento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Da Prescrição

Sustentou, ainda, a prescrição dos cheques que originaram a ação.

In casu
, verifica-se que o argumento do recorrente não merece prosperar, uma vez que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória é quinquenal, sendo esta uma questão sumulada, conforme se verifica na súmula n. 503 do STJ,
in verbis
:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

No caso dos autos os cheques foram emitidos em 22/11/2015 e 30/09/2015, sendo que a ação monitória foi ajuizada em 04/06/2017, ou seja, considerando-se a data de emissão do cheque e a data do ajuizamento da demanda, patente que não houve a prescrição alegada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Dos Honorários Advocatícios

Insurge-se o apelante, ademais, contra os honorários de sucumbência, por entender que faz jus aos 5% previstos no artigo 701, do CPC.

Ocorre que a norma contida no artigo 701 se aplica apenas às ações monitórias não embargadas, o que não é o caso, visto que foram apresentados embargos/contestação no id. 6806630.

Este é o entendimento predominante na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - JUROS DE MORA E MULTA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 701, DO CPC - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS À MONITÓRIA OFERTADOS - SENTENÇA MANTIDA. - A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória, atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória - A cobrança dos encargos de mora em contratos de cédula de crédito industrial tem disciplina específica no Decreto-Lei nº 413/69, que admite somente a cobrança de juros de mora e multa, vedada a comissão de permanência -
Os honorários de sucumbência previstos no artigo 701, do CPC, somente são devidos em caso de a ação não ter sido embargada. Uma vez ofertados os embargos à monitória, os honorários advocatícios são arbitrados com base na regra geral contida no § 2º, do artigo 85, do CPC
- Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000221115330001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022) (Grifei)

Outrossim, havendo a apresentação de embargos, incide a regra geral prevista no § 2º, do artigo 85, do CPC, e não do § 4º como alega a recorrente,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

Visto que o § 4º se refere às causas em que a Fazenda Pública for parte não se aplica ao presente caso. Deste modo deve ser mantida a fixação de honorários da maneira arbitrada na sentença.

Noutra ponta, requer a apelada a majoração dos honorários nos termos do § 11 do art. 85, CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§
11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim sendo, majoro os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal
, tendo a sentença fixado em 10%, majoro para 12%.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

No mais, majoro os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal,
tendo a sentença fixado em 10%, majoro para 12%, em atenção ao § 11 do art. 85, CPC.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024